Tribunal: TJDFT
Processo: 0700871-25.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. RESCISÃO CONTRATURAL. DOCUMENTO NOVO.
1. Admite-se a juntada de documento novo na fase recursal, desde que relativo a fato superveniente ou comprovado motivo de força maior, o que não é o caso dos autos.
2. Os autores não se desincumbiram de comprovar o débito cobrado de locação, nem o relativo a produtos supostamente consumidos pela ré.
3. Incontroverso o mútuo verbal, cabível sua restituição à mutuante, sem abater o valor do veículo negociado pelas partes, pois, em decorrência de furto, o bem foi deteriorado na posse do mutuário.